Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008535-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – EXTINÇÃO –PRETENSÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – PRECEDENTE STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Afigura-se possível apresentar exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública, não se revelando, portanto, meio adequado para o executado postular repetição de indébito e dano moral.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, de acordo com o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ODÍLIO BALBINOTTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do apelante.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois a CDA n. 2018720899, que lastreia o presente executivo fiscal, advém de crédito tributário plenamente quitado na
ação declaratória
n. 4509-65.2012.8.11.0003, através de depósito judicial e posterior alvará de levantamento do montante integral do débito pela Fazenda Pública.

Assinala que o Estado de Mato Grosso ao contrário de promover a extinção do crédito tributário, buscou a satisfação deste através de protesto, baixado somente com decisão judicial na ação declaratória, posteriormente ajuizou a execução fiscal, cuja sentença extintiva é o objeto do presente recurso.

Realça que a pretensão do apelado em buscar a satisfação do crédito tributário, já quitado, através do feito executivo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar os danos causados ao apelante, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Além do mais, argumenta acerca da necessidade de condenação do apelado por repetição de indébito, com previsão no art. 940 do Código Civil, visto que o ente público demandou por dívida já paga.

Por fim, prequestiona, para efeito de Recurso Especial, o art. 85, §3o, inciso II do Código de Processo Civil e artigos 186, 927, 940 e 944 do Código Civil.

Assim, requer seja provido o presente recurso para ser reconhecida a indenização por danos morais, além da repetição de indébito consistente na cobrança de crédito já quitado.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos postos na impugnação a exceção requerendo o desprovimento do recurso (id. 119298600).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se em perspectiva recurso de apelação interposto por ODÍLIO BALBINOTTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do apelante.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual na data de 07/04/2021 ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor de Odílio Balbinotti, perseguindo o montante correspondente a R$ 389.573,05 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinco centavos), através da CDA n. 2018720899, cujo fato gerador se deu em 05/2009 tendo como valor original R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ocorre que o crédito tributário, objeto do presente executivo fiscal, foi discutido na ação declaratória n. 0004509-65.2012.8.11.0003 onde ocorreu a quitação do débito pelo apelante que se deu após conversão do depósito judicial em renda.

A referida ação declaratória de nulidade de crédito tributário foi ajuizada em 19/04/2012, com o respectivo depósito judicial no valor de R$ 70.026,00 para suspensão da exigibilidade do crédito. Após regular prosseguimento da ação, com a improcedência do pedido em sede de recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso requereu o levantamento do valor e o alvará eletrônico foi expedido em 04/05/2021.

Nota-se, contudo, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 07/04/2021, oportunidade em que o apelante apresentou exceção de pré-executividade requerendo a extinção do executivo fiscal ante a quitação total do crédito tributário, bem como indenização por danos morais cumulado com repetição de indébito, pela cobrança de dívida já paga.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, “
em virtude do pagamento do crédito lançado na CDA 2018720899, que se deu após conversão do depósito em renda em ação anulatória anterior, nos termos do artigo 156, VI do Código Tributário Nacional.”

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e a repetição de indébito, o juízo indeferiu sob os fundamentos que transcrevo a seguir:

“[...] Indefiro a pretensão do excipiente quanto à condenação da Fazenda Pública na repetição do indébito e em dano moral.

Inicialmente, anoto que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, não se revelando, portanto, meio adequado para o executado postular repetição de indébito e dano moral.

Ademais, o ajuizamento de execução fiscal, por si só, não caracteriza ofensa a personalidade de qualquer pessoa que integre a relação jurídica processual no seu polo passivo.

Na verdade, o fato de a administração pública ajuizar ação de execução fiscal visando o pagamento de crédito quitado não caracteriza abuso de direito, mas sim desorganização da Fazenda Pública Estadual que não conferiu o pagamento do débito, inexistindo nos autos prova inconcussa e irrefragável do dolo, do desejo de extorquir o alheio, de modo a possibilitar a litigância de má-fé. [...]”
(sic.)

Como muito bem ponderou o juízo
a quo
, a exceção de pré-executividade poderá ser utilizada em matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, tem ampliado tal concepção para abranger não somente as matérias de ordem pública, mas todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, como prescrição, decadência, excesso de execução, pagamento, desde que, comprovados de plano. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXSCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO-OCORRÊNCIA – COISA JULGADA – SÚMULA 7/STJ.

(...)
As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, mesmo a

prescrição, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória
. Precedentes. 3. Firmada na instância ordinária a premissa de que os documentos trazidos com a exceção de pré-executividade não são capazes de comprovar a ocorrência de coisa julgada, a modificação do acórdão recorrido exige necessariamente o reexame fático-probatório. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1070740 / MG - 2008/0145565-4) Relator: Ministro Castro Meira – Segunda Turma – Publicação: DJe: 21/10/2008).”
(Grifou-se)

No mesmo sentido é a Súmula n. 393 do STJ, com a seguinte redação:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Ante tais considerações, conclui-se que a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado restou exitosa quanto ao seu objetivo de ver extinta a ação de execução fiscal, todavia, quanto aos pedidos de dano moral e repetição de indébito não são admissíveis através da exceção de pré-executividade que é um instrumento de defesa incidental.

A propósito, é esse também o entendimento desse Tribunal de Justiça, consoante se infere dos julgados a seguir transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – VALIDADE DA CDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos
.” (N.U 1012325-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).
(Grifou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS –DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o próprio agravante não instruiu os autos com a documentação necessária para o deslinde da demanda,
já que não cabe dilação probatória em Exceção de Pré-executividade.”
(N.U 1000183-87.2021.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).
(Grifou-se).

Desse modo, não há falar em reforma da sentença nesse ponto.

Por fim, se insurge o apelante quanto a condenação do apelado em honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, dado que o valor da causa é de R$ 389.573,05, ou seja a fixação dos honorários sucumbenciais diferi do disposto no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

Assim, requer a adequação da condenação em honorários sucumbenciais aos parâmetros legais.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a sentença merece reparos nesse ponto, uma vez que, apesar de ter julgado parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, fixou os honorários com base no § 8o, do art. 85 do CPC, aplicado quando o valor da causa for muito baixo, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido.

Assim, de ver que houve a prestação do serviço advocatício que apresentou a defesa do executado julgada parcialmente procedente ao final, de modo que faz jus o Advogado - profissional que segundo disposto constitucionalmente, é indispensável à administração da justiça - ao direito de receber os honorários sucumbenciais.

Sobre a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, tem-se que a matéria foi afetada pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada: "
Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Com essas considerações, verifica-se que o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 mostra-se inadequado, e, neste contexto, se mostra razoável a condenação do vencido ao pagamento de honorários no patamar de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

Ademais, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Odílio Balbinotti, tão somente para adequar a condenação dos honorários sucumbenciais aos termos do § 3o, inciso II, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022